Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-57.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VANDERSON PADILHA
Órgão julgador: RECORRENTE: VANDERSON PADILHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600531-57.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600531-57.2020.6.16.0139
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Execução -
Cumprimento de Sentença, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença (Direito de
Resposta) nº 0600531-57.2020.6.16.0139, que confirmou a liminar outrora deferida; julgou
procedente o pedido formulado pelo Reclamante, para lhe deferir resposta à publicação outrora
contida na URL https://www.facebook.com/vanderson.padilha/posts/4010476658980818, conforme
mídia a ser apresentada nos autos pela Reclamante. A resposta deverá ser divulgada pelo
Representado em até 48 horas a partir do pedido de cumprimento da sentença, a qual deverá ser
publicada no mesmo perfil da publicação original (https://www.facebook.com/vanderson.padilha),
com mesmo nível de publicidade (Compartilhamento Público) e deverá permanecer ativa por, pelo
menos, dois dias. (Pedido de resposta com pedido liminar ajuizada por Elizabeth Silveira Schmidt
em face de Vanderson Padilha, com fulcro no art. 57-D, 58 e seguintes da Lei nº 9.504/97 c/c art. 31
e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/19 e Resolução-TSE nº 23.610/19, alegando, em síntese,
que na data de 11/11/2020, aproximadamente as 13 horas, a requerente foi injustamente atingida, de
maneira ofensiva através de uma publicação veiculada por Vanderson Padilha, em sua página
pessoal, conteúdo difamante em relação a requerente. A mensagem disparada pelo réu macula a
honra da requerente, na medida em que sugere frases desabonadoras no intento de prejudicar a
imagem da candidata ao pleito majoritário nas eleições municipais de 2020, pelas imagens e frases:
"escândalo!!! Marcelo Rangel e Elizabeth divulgam pesquisa de instituto fantasma", "quem
contratou e pagou foi a rádio central -pai de Marcelo Rangel e Sandro Alex", "veja agora vídeo
exclusivo feito hoje 10/11/2020 sobre a falsa empresa PPM", "pesquisa direcionada -você vai
acreditar", etc. Sustenta que pelo que se observa do vídeo, os efeitos musicais busca criar um
estado de ânimo no eleitor a acreditar que está estaria divulgando pesquisa fraudulenta, que teria
sido contratada por empresa de propriedade de apoiador a candidata, por empresa fantasma.
Todavia, a manifestação ultrapassou os limites de admissibilidade e do bom senso, vez que se
consubstanciou em ataque difamatório e disseminação de inverdades carente de qualquer base
probatória, com o fito exclusivo de manchar a imagem da candidata ao Executivo Municipal de
Ponta Grossa/PR, nas eleições do ano de 2020. A mensagem degradante foi amplamente divulgada
por intermédio do meio de comunicação de massa, notadamente no Facebook. Ademais, o teor da
mensagem ultrapassou a liberdade de expressão, ultrajando ilícita e moralmente a requerente, pela
via do espalhamento amplo de fatos sabidamente inverídicos -fake news. Conteúdo dos posts:
"Escândalo!!! Marcelo Rangel e Elizabeth divulgam pesquisa de instituto fantasma). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERSON PADILHA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29525
216
25/03/2021 15:43 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.420

RECURSO ELEITORAL 0600531-57.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: VANDERSON PADILHA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONCESSÃO DE DIREITO DE RESPOSTA.
CONDENAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA RESPOSTA PELO PRAZO
DETERMINADO.
MULTA
EXCESSIVA.
REDUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No presente caso cabível a imposição de multa por descumprimento
de direito de resposta quando apurado que não houve a comprovação
do seu integral cumprimento.
Diante da comprovação de parcial cumprimento a imposição da multa
por descumprimento em sua integralidade torna-se desarrazoada,
assim o valor imposto se mostrou excessivo ante a comprovação do
parcial cumprimento, com fulcro no art. 537 do Código de Processo
Civil.

3.
I.
II.
III.
IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa
imposta.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VANDERSON PADILHA em
face de decisão proferida nos autos de direito de resposta, em fase de cumprimento de
sentença, que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em razão de descumprimento da ordem judicial (publicação da
resposta).
Em suas razões recursais (ID 22897916) o recorrente alega que:
publicou a resposta no dia 22 de novembro, e por um equívoco
apenas enviou prints da publicação sem, contudo, informar a URL da postagem;
existem inúmeros indícios que demonstram o cumprimento da
determinação da sentença assim que tomou conhecimento dela, pois juntou aos
autos print da publicação; enviou mensagens ao cartório em 23 e 25 de novembro
demonstrando o cumprimento da sentença; a Recorrida compartilhou a resposta,
e, nesse compartilhamento, há comentário que demonstra que a publicação se
tratava da resposta;
como demonstração de boa-fé e de que respeita e cumpre decisões
judiciais, publicou novamente a resposta em 3 de dezembro, às 18:56 horas;
a multa é desproporcional ao caso concreto.
Ao final, requereu o provimento integral do presente recurso, para que seja
reformada a decisão do Juízo a quo, revogando a condenação pecuniária.
Em contrarrazões (ID 22898466) a recorrida pugnou pelo desprovimento do
recurso, aduzindo a ausência de provas que atestam o cumprimento da decisão judicial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso interposto, por entender que a aplicação da multa é medida cabível. (ID
24218966)

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Mérito
No presente caso, a controvérsia recursal cinge-se à condenação ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o descumprimento
de publicação do direito de resposta concedido, conforme decisão (ID 22894916):

Não houve, contudo, a comprovação do efetivo cumprimento da sentença.
De acordo com o ID 41868714, a publicação da resposta teria ocorrido em
23.11.2020, às 16 horas, próxima a uma publicação do dia anterior (22.11.2020),
com o comentário
. A referida
Pietro mostra a verdade sobre placa de escola
publicação existe (vide vídeo de constatação em anexo), mas:
a) não houve a informação a respeito da URL da publicação da resposta, para
verificação do efetivo cumprimento da liminar, sendo insuficiente
de tela;
print
b) se publicação houve (ônus que cumpria ao Executado), não se encontra mais
disponível em seu perfil de rede social, conforme consta no ID 45278899).
Em razão do exposto,
e,
declaro o não cumprimento da sentença
consequentemente,
a multa do ID 41625447 (R$5.000,00).
exigível

Decisão essa que foi mantida mesmo após pedido de reconsideração do
recorrente e não comprovação tempestiva de determinação de nova publicação.
Preliminarmente, cumpre frisar que o recurso não versa quanto à
irregularidade da postagem e consequente concessão do direito de resposta o que foi
concedido por sentença (id 22893116) nos termos no art. 58 da Lei 9504/97, decisão
essa já transitada em julgado.
Quanto à multa, os Recorrentes alegaram que foram juntados aos autos
comprovantes do cumprimento da veiculação do direito de resposta, na forma e prazo

em foi determinado, ainda que sem a demonstração da URL teriam sido juntados prints
da tela que foram encaminhado ao cartório eleitoral, visando demonstrar o cumprimento
da determinação, por meio do aplicativo whatsapp.
Inicialmente cumpre registrar que em data de 20 de novembro de 2020
houve a determinação para a intimação do recorrente para que publicasse o direito de
resposta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e mantivesse a publicação ativa por
pelos menos dois dias. Essa decisão foi devidamente publicada no mural eletrônico no
mesmo dia. Ainda, foi expedido mandado de intimação para cumprimento da decisão o
qual foi encaminhado via aplicativo de mensagem instantânea (whatsapp) no dia
subsequente.
Analisando detidamente as comprovações trazidas aos autos, verifica-se
que houve comprovação de que em data de 23 de novembro de 2020, dentro do prazo,
portanto, o direito de resposta estava publicado havia 16 horas, observe-se:

Verifica-se da própria postagem que a mesma encontrava-se, no momento
em que foi copiada, disponível há 16 horas. E constata-se a data presumível da
postagem pelo envio que foi feito ao cartório eleitoral, por meio do aplicativo de
mensagens whatsapp, com cópia da postagem acima, na data de 23 de novembro de
2020, veja-se:

No entanto, por meio do envio da segunda imagem, que também consta da
figura acima, não se pode constatar que a postagem ficou disponível pelo prazo de 2
(dois) dias, conforme determinação judicial, pois ao mesmo tempo em que se pode
verificar que a postagem na primeira imagem fora feita “ontem às 23.43”, na segunda,
consta apenas a data em que a postagem foi feita, isto é, dia 22 de novembro, às
23:43, sendo enviada ao cartório em data de 25 de novembro, mas não restando

comprovado por quanto tempo o direito de resposta teria ficado disponível para a
divulgação.
Da mesma forma a comprovação de compartilhamento por parte da
ofendida trazida aos autos, dá conta de que a publicação realmente existiu, foi
realizada, mas não comprova se ficou disponível pelos 2 (dois) dias, como foi
determinado na decisão judicial.
Houve a determinação de uma nova publicação a fim de efetivar o
determinação em sentença, no entanto, foi declarada realizada fora do prazo legal
estabelecido (ID 22897416), portanto não foi capaz de ilidir a imposição da multa, mas
também não gerou uma nova penalização.
Assim, há a necessidade de se reconhecer que houve cumprimento parcial
do determinado pelo magistrado de 1º grau, portando me parece desarrazoado aplicar
a multa em seu valor integral.
Dessa forma, entendo que a incidência de multa por descumprimento em
sua integralidade deve ser afastada, eis que existe comprovação nos autos de parcial
cumprimento da ordem judicial que determinou a publicação do direito de resposta,
ficando o direito de resposta publicado por pelo menos 16 (dezesseis) horas, conforme
disposto no art. 537, caput do Código de Processo Civil
.
[1]
Assim, entendo cabível a redução de ofício da multa cominatória, com
fulcro no art. 537, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil, para o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento parcial da divulgação do direito de
resposta concedido nos presentes autos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito,

DOU PARCIAL
ao Recurso Eleitoral dos Recorrentes para reformar a sentença e
PROVIMENTO
reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da
fundamentação.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600531-57.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VANDERSON PADILHA - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO:
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, GUSTAVO
SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO
GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.